Tribunal: TJES
Processo: 5000816-37.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-37.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA DA SILVA MARTINS

APELADO: M W STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LÍQUIDO NA PISTA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão judicial que expõe os fundamentos que levaram à formação do livre convencimento do julgador não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Não há que se falar em responsabilidade dos apelados pelo acidente de trânsito, já que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto líquido na pista e os danos sofridos.

A má conservação do veículo somada à imperícia da condutora, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, afasta a responsabilidade das apeladas.

Recurso desprovido.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000816-37.2022.8.08.0062

Apelante: Lorena da Silva Martins

Apelado: Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Apelada: M. W. Stone Representações EIRELI

Apelada: L. T. Mármores e Granitos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lorena da Silva Martins contra a sentença de id 14314133, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, M. W. Stone Representações EIRELI e L. T. Mármores e Granitos Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id 14314137, a apelante sustenta em síntese que a) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou todos os argumentos e provas apresentadas; b) o acidente ocorreu devido a um líquido escorregadio na Rodovia ES 164, vindo da empresa M W Stone; c) a culpa não é da vítima, pois a polícia militar presenciou outro veículo quase se acidentar no mesmo local; d) a alegação de que seu veículo estava em mau estado não foi comprovada; e e) o DER-ES é corresponsável, pois tem o dever de fiscalizar e manter a rodovia, e deve ser condenado juntamente com as empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo DER-ES no id 14314142.

As demais pessoas jurídicas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e, no mérito, se a apelante comprovou o nexo causal entre o suposto líquido na pista e o acidente, bem como a responsabilidade das partes apeladas.

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante alega que
a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou todos os argumentos e provas apresentadas
.

Sem razão a apelante.

Conforme a jurisprudência do STJ, a decisão judicial não precisa abordar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que o julgador exponha os fundamentos que o levaram a decidir a lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado, como se depreende do seguinte aresto:

“..., cumpre asseverar que esta Corte Superior também possui o posicionamento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (AgInt no AREsp n. 2.328.244/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

No caso concreto, o Magistrado destacou os elementos que formaram sua convicção, não subsistindo a alegada nulidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A controvérsia central do recurso reside na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o acidente de trânsito.

A apelante alega que o acidente foi causado por um líquido escorregadio que invadiu a pista da Rodovia ES 164, vindo da empresa M.W. Stone.

Os elementos probatórios, contudo, não comprovam a existência desse líquido na pista no momento do acidente.

A testemunha Edson de Oliveira Fraga, policial militar, testemunha que foi a primeira a chegar no local e socorreu a apelante, afirmou que apesar da água ser proveniente da empresa de mármore, não houve demonstração de óleo na pista.

Além disso, a testemunha e policial militar Cabo Douglas, que estava passando no local na hora e também socorreu a apelante, não soube afirmar se a água estava misturada com outra substância.

O subtenente Fraga afirmou que a água na pista vinha da empresa, mas não sabe informar se foi o líquido que causou exclusivamente o acidente.

Outro fato relevante é que as fotos que instruem os autos demonstram que os pneus do veículo da apelante estavam muito desgastados (careca), o que indica falta de manutenção.

Além disso, a própria apelante relatou às autoridades policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (id 14313920), o que evidencia a sua imperícia e falta de preparo para conduzir um veículo, principalmente numa rodovia com alto índice de acidentes.

É possível concluir, portanto, que a falta de habilitação para dirigir e o mau estado do veículo da apelante foram determinantes para o sinistro.

Registro que, mesmo não tendo sido invertido o ônus da prova (id 14314113), a apelante desistiu da produção de outras provas (id 14314129).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando se a parte sucumbente possui gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.